Tribunal: STF
Processo: HC 259892
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gelliard Geisson Ferreira de Sousa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado



    No STJ, a ordem foi concedida parcialmente para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e fixação do regime inicial semiaberto.



    Neste writ, a defesa sustenta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que não há provas de que o acusado se dedica à atividade criminosa.



    Requer, liminarmente e no mérito, aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Ademais, no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 



    No caso, quanto à elevação da pena-base do delito de tráfico, assentaram as instâncias ordinárias que o aumento estaria justificado na natureza dos entorpecentes apreendidos – cocaína.



    Todavia tenho que a quantidade é inexpressiva – "0,5g [cinco decigramas] de cocaína" (e-STJ fl. 246) – e, por isso, não tem força para justificar o aumento da pena-base.



    (...)



    Ainda, nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. É evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.



    (...)



    Acerca do indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, assentou a Corte de origem, in verbis (e-STJ fls. 477/480): 



    2. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Quanto a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), não se verifica qualquer contrariedade à lei ou à evidência dos autos, pois, nos moldes do referido dispositivo legal, para que se aplique o privilégio em comento faz-se mister a reunião dos seguintes requisitos: “que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. No caso em destaque, entretanto, observo que o contexto probatório aponta no sentido de que o requerente se dedicava à atividade criminosa, conforme decisão a quo, não tendo a defesa logrado êxito em desconstituir tal conclusão, impondo, portanto, a manutenção do julgado. A magistrada de primeiro grau afastou a aplicação da causa da diminuição, tendo destacado na decisão, o fato de o réu ser dedicado a atividades criminosas, conforme deixa as seguintes passagens da sentença, vejamos: “Ademais, não é demasiado lembrar a periculosidade do agente, uma vez que o réu vem sendo alvo de investigações e ações na Comarca de Sousa, por uma série de crimes contra o patrimônio, existindo, portanto, uma estreita ligação como o mundo do crime. (...) Por outro lado, considerando a natureza da droga apreendida (alto poder viciante), as circunstâncias da prisão, os bens apreendidos, a periculosidade do réu, as acusações que recaem sobre o acusado, além de já possuir contra si 2(dois) mandados expedidos para sua captura, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da mesma Lei de Drogas, porquanto, não vislumbro a possibilidade do beneplácito previsto no aludido supramencionado.” (ID . 37462815 - Pág. 04/05) Aqui, não obstante a natureza da droga apreendida não pudesse ser considerada para fins de afastamento do privilégio em questão, uma vez que já avaliada pela magistrada sentenciante na primeira etapa dosimétrica, observa-se a existência de outros fundamentos idôneos apresentados na sentença, suficientes, por si só, para justificar a não incidência da redutora, tais como a periculosidade do agente, as circunstâncias da prisão e os bens apreendidos, inclusive, petrechos ligados ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão), os quais, de fato, demonstram que o réu já se dedicava a atividades criminosas. No caso, merece destacar que uma das testemunhas ouvidas em juízo, Hugo Austen dos Santos, policial civil, conforme deixa claro trechos da sentença e do acórdão, relatou que o processado era conhecido no meio policial, o que também respalda a decisão aqui questionada nesse ponto. Outrossim, deve-se considerar as circunstâncias em que foi praticado do delito de tráfico, na qual o réu inclusive portava armas de fogo e munição, o que reforça a ideia de não se tratar de alguém iniciante no meio do crime. Com efeito, diante dos fatos demonstrados alhures, mister a improcedência da revisão criminal neste capítulo, devendo ser mantida a sentença sem o privilégio contido no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante a expressa indicação de elementos concretos de que o réu se dedicava a atividades criminosas. [...] Assim, mostra-se descabido pleito de concessão do privilégio contido no § 4º do artigo 33 da Lei de drogas.



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, as quais deixaram claro que o paciente não era mero traficante ocasional. 



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. Nesse palmilhar, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus”. (e-doc. 11, p. 1-7, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos (e-doc. 13). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente